Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-11.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001519-11.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERALDA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 630.259.731-53 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.833.821/0001-11 (APELADO), LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - CPF: 981.222.231-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP - CNPJ: 10.711.449/0001-11 (APELADO), KAUANY FLORENTINO PONTES - CPF: 405.056.288-05 (ADVOGADO), CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 109.380.158-18 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CARONA - SÚMULA 145 DO STJ - DOLO OU CULPA GRAVE DO MOTORISTA NÃO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula nº 145 do STJ, "no transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave."

Assim, conforme dispões o art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, e, ao réu, os fatos impeditivos, restritivos ou modificativos.

Diante da ausência de prova contundente de que o acidente ocorreu por dolo ou culpa grave do motorista réu, não há como acolher o pedido de indenização formulado pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GERALDA DE SOUZA GONCALVES
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização Por Ato Ilícito Causado Por Acidente de Trânsito nº 1001519-11.2017.8.11.0003 movida em desfavor de
BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL e Outro (s)
, na forma do art. 487, I, CPC/2015, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Em razão da sucumbência, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015. Suspensa a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do requerente.

Sustenta a apelante que a culpa total do acidente recai sobre os proprietários do veículo que contrataram um funcionário negligente, vindo assim a incorrer na culpa
in elegendo e in vigilando
, pois o motorista imprudente conduzia um veículo de propriedade das requeridas e com seu consentimento, uma vez que é seu funcionário, cabendo, portanto, responder pelos danos causados em razão do acidente.

Aduz que, com a morte trágica e violenta de seu filho e da neta, a Requerente perdeu além da companhia imprescindível de dois membros de sua família, aquele que lhe dava amor, amparo e também o seu sustento e, por conta do acidente, a requerente sofreu danos morais e vem sofrendo trauma noturno, pois, tem pesadelos com o filho e neta morrendo no acidente e acorda gritando, o que vem causando sérios danos emocionais e psicológicos, pois, somente uma mãe sente com o coração a morte de um filho, além da morte de uma neta que estava em companhia do ente querido da autora.

Argumenta ainda, não prosperar a alegada ausência de legitimidade passiva de Bradesco Leasing S/A por ser apenas o proprietário do caminhão trator e não o utilizá-lo, já que, pondo o bem em circulação, responde solidariamente pelos riscos que ele possa causar; sendo assim é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ato do condutor contratado.

Alega que, caso seja mantida a r. Sentença, estará afrontando diretamente o princípio do contraditório e ampla defesa, cujo direito está previsto no art. 5º, LV da CF/88, eis que houve o indeferimento da produção de provas, julgando o juízo de piso julgar o feito antecipadamente sem oportunizar as partes a produção de provas.

Assevera que ‘não ficou demonstrado a culpa exclusiva do motorista não merece prosperar, pois importante ressaltar que no disco em questão indica que o motorista iniciou o percurso por volta das 19 horas, dirigindo em uma média de velocidade sempre acima de 80 Km/h, por vezes ultrapassando a velocidade de 120 Km/h, velocidade muito acima do limite máximo permito para veículos de grande porte. Assim, deixa evidente a culpa exclusiva do motorista pelo acidente, cuja responsabilidade recai diretamente sobre a ré, pois inserindo na culpa IN ELEGENDO e IN VIGILANDO.’.

Além disso, por meio do boletim de ocorrência (id.5479521), a autoridade policial tomou depoimento do preposto da Requerida o qual assumiu a culpa pelo acidente, visto que afirmou que perdeu o controle do veículo em uma curva fechada onde veio a tombar.

Afirma que se faz necessário o reconhecimento do direito da autora e o julgamento na ótica do ônus da prova, direito básico, conforme plenamente demonstrado nos dispositivos supratranscritos. Com efeito, comprovada a culpa do motorista, trata-se de responsabilidade objetiva das apeladas.

Prequestiona os artigos 5º, V da CF/88, 186, 927, 944 e 950 do CC, artigo 6, 10 do CPC.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido no sentido de acolher a preliminar de legitimidade passiva de BRADESCO LEASING S. A, bem como a preliminar de cerceamento de defesa, tudo sob afronta aos direitos constitucionais afrontados; seja dado provimento ao recurso para reformar a referida sentença proferida pelo juízo
a quo
, dando procedência no feito conforme pedidos da inicial, condenando os réus solidariamente: Ao pagamento de lucros cessantes e/ou danos materiais com a prestação de alimentos mensais oriundos da morte do filho JOSÉ CARLOS GONÇALVES DE SOUZA destinados à autora, correspondentes a 2 salários mínimos mensais, equivalente a R$ 1.874,00 por mês, devidos da morte até a data em que o filho completaria 76 anos, valor a liquidar; Pagamento do funeral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conforme nota fiscal em anexo; Ao pagamento do valor de R$ 93.700,00, equivalente a 100 salários mínimos a título de danos morais causados pela morte do filho JOSÉ CARLOS GONÇALVES DE SOUZA, corrigidos monetariamente e juros de 1% desde o óbito até a data do pagamento; ao pagamento do valor de R$ 93.700,00, equivalente a 100 salários mínimos a título de danos morais causados pela morte da neta KAMILLY OLIVEIRA DE SOUZA, corrigidos monetariamente e juros de 1% desde o óbito até a data do pagamento.

Por fim, a absolvição da parte autora em relação a condenação em honorários advocatícios por sucumbência, impondo a condenação da recorrida em honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC.

Contrarrazões da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A. (id.98709032)

Contrarrazões de BERNARDIS & OSTROSKI LTDA – EPP. (id. 98709034)

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Assevera a apelante que a r. sentença afronta diretamente o princípio do contraditório e ampla defesa, cujo direito está previsto no art. 5º, LV da CF/88; eis que houve o indeferimento da produção de provas, julgando-se o feito antecipadamente sem oportunizar as partes a produção de provas.

Pois bem.

Ressalte-se que o Magistrado é o destinatário das provas e a ele compete a análise da utilidade e da necessidade daquelas requeridas pelos litigantes, cabendo-lhe indeferir as que se mostrarem inúteis ou prescindíveis ao deslinde da controvérsia.

A esse respeito, Fredie Didier Jr. leciona:

"Propostas as provas, o juiz deverá resolver sobre a sua admissibilidade, ou seja, passarão as provas por um juízo de avaliação preventiva de sua utilidade. Trata-se de ato do juiz. Faz parte do conteúdo da decisão saneadora. Analisar-se-á não só a utilidade como também o cabimento da prova." (in "Curso de Direito Processual Civil". Salvador: Ed. Jus Podivm. 2007, Vol. II, 2., p. 23 - Destacamos).

Celso Agrícola Barbi acrescenta:

"Na sua missão de bem dirigir o processo, deve o juiz zelar para que ele não se encareça com diligências inúteis, as quais, além de aumentar os gastos, ocupam sem razão mais tempo e atividades do magistrado e dos auxiliares do processo, pessoal esse geralmente sobrecarregado de trabalhos. O princípio da economia processual aconselha o indeferimento de pedidos de diligências com essa característica.

Da mesma forma, as diligências que tiverem finalidade protelatória não devem ser feitas, e o juiz indeferirá o pedido das partes para realizá-las, quando se convencer de que elas objetivam retardar o andamento do processo." (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Forense. 10ª ed., Vol. I, p. 399 - Destacamos).

As provas se destinam a formar a convicção indispensável à resolução do litígio, em torno dos fatos postos na causa. Quando esses podem ser analisados e decididos sem elementos externos, não há razão para se estender a instrução processual, sob pena de se ferir os Princípios da Celeridade, da Economia e da Efetividade do processo.

Ademais, o próprio Magistrado anotou que: ‘A prova pericial pleiteada sob a justificativa de viabilizar a análise do local do acidente não se mostra justificável e muito menos apta ao fim almejado, dado o lapso temporal decorrido desde o acontecimento dos fatos. Passados mais de 05 anos, por óbvio, as circunstâncias do sinistro não são iguais às de hoje, motivo por que inócua a realização da perícia. Anódina, ainda, a colheita de depoimentos pessoais. A autora já deu sua versão dos fatos na petição inicial e nas diversas outras manifestações juntadas aos autos, assim como também fizeram as requeridas. Não se verifica, pois, nenhuma particularidade hábil a motivar a tomada do depoimento pessoal. Descabida também a oitiva de testemunhas, já que a autora não indicou de maneira objetiva e fundamentada de que forma essa prova contribuiria para a solução da controvérsia em torno da ocorrência ou não de culpa grave pelo motorista, contrariando o despacho de id 10201252. A bem da verdade, sequer mencionou se o sinistro foi presenciado por terceiros, limitando-se a fundamentar a sua pretensão na responsabilidade objetiva da parte reclamada e em argumentos genéricos quanto à existência de imprudência/negligência.’. (id. 987709026)

O artigo 330, I, do Código de Processo Civil possibilita ao Juiz decidir a lide quando dispuser de provas suficientes, que possam convencê-lo quanto ao que deve julgar:

“Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I - quando a decisão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.”

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, quando a produção de novas provas é desnecessária para que o julgador forme o seu convencimento.

Assim, não há como acolher o pedido de nulidade por cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por GERALDA DE SOUZA GONCALVES, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização Por Ato Ilícito Causado Por Acidente de Trânsito nº 1001519-11.2017.8.11.0003 movida em desfavor de BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL e Outro (s), na forma do art. 487, I, CPC/2015, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Em razão da sucumbência, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015. Suspensa a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do requerente.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Pois bem.

Como cediço, para a ocorrência do dever de indenizar faz-se necessária a existência de ação ou omissão imputável ao agente, sua culpabilidade, o dano provocado, e o nexo de causalidade.

É o que prescrevem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Assim, constata-se que a responsabilidade civil consiste na aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar o dano, moral ou patrimonial, causado a outrem, em virtude da prática de ato ilícito.

Cumpre ao lesado na ação de ressarcimento provar, além do dano, a culpa e o nexo de causalidade.

Logo, tendo em vista que incumbe, em regra, a cada uma das partes a comprovação de suas alegações, ao autor compete a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, a teor do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Segundo Barbosa Moreira:

"O desejo de obter a vantagem cria para a litigante a necessidade, antes de mais nada, de pesar os meios de que se poderá valer no trabalho de persuasão, e de esforçar-se, depois, para que tais meios sejam efetivamente utilizados na instrução da causa. Fala-se, ao propósito, de ônus da prova, num primeiro sentido (ônus subjetivo ou formal). A circunstância de que, ainda assim, o litígio deva ser decidido torna imperioso que alguma das partes suporte o risco inerente ao mau êxito da prova. Cuida então a lei, em geral, de proceder a uma distribuição de riscos: traça critérios destinados a indicar, conforme o caso, qual dos litigantes terá de suportá-los, arcando com as conseqüências desfavoráveis de não se haver provado o fato que lhe aproveitava. Aqui também se alude ao ônus da prova, mas num segundo sentido (ônus subjetivo ou material)." (In Julgamento de ônus da Prova. Temas de Direito Processual Civil segunda série, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 74-75).

Além disso, de acordo com a Súmula nº 145 do STJ, em se tratando de transporte desinteressado, de simples cortesia (carona), o condutor só poderá ser responsabilizado quando incorrer em dolo ou culpa grave, in verbis:

NO TRANSPORTE DESINTERESSADO, DE SIMPLES CORTESIA, O TRANSPORTADOR SO SERA CIVILMENTE RESPONSAVEL POR DANOS CAUSADOS AO TRANSPORTADO QUANDO INCORRER EM DOLO OU CULPA GRAVE. (Súmula 145, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/1995, DJ 17/11/1995, p. 39295)

No caso em análise, a própria autora-apelante informou que, no momento do acidente, seu filho e neta estavam de carona com o réu apelado.

Nesse contexto, competia à autora-apelante comprovar que o motorista réu-apelado agiu com dolo ou culpa grave, o que, todavia, não ocorreu.

Isso porque, apesar de constar no Boletim de Ocorrência que o réu apelado fez a curva a esquerda sem muita atenção, a perícia requerida pela apelante já não restaria suficiente ou eficaz para comprovação, eis que, passados 05 (cinco) anos; bem como, a autora não confirmou se o sinistro foi presenciado por terceiros, limitando-se a fundamentar a sua pretensão na responsabilidade objetiva da parte reclamada e em argumentos genéricos quanto à existência de imprudência/negligência.

O termo circunstanciado de ocorrência (id. 98707522) não é conclusivo no tocante à culpabilidade pelo sinistro, limitando-se a descrever a dinâmica do acidente, não havendo que se falar em dolo ou culpa grave do réu apelado, a teor da citada Súmula nº 145 do STJ, não havendo como responsabilizá-lo pelos danos sofridos pelos passageiros.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CARONA - SÚMULA 145 DO STJ - CULPA GRAVE OU DOLO - COMPROVAÇÃO. No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave (Súmula 145, do STJ). (TJMG - Apelação Cível 1.0400.03.008042-0/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/12/2018, publicação da súmula em 14/12/2018)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE RODOVIÁRIO - TRANSPORTE GRATUITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA GRAVE - CONDUTA ILÍCITA DA PARTE RÉ, ENSEJADORA DAS LESÕES NARRADAS PELA PARTE AUTORA - DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA - DEVER REPARATÓRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO - PEDIDO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Para a caracterização da responsabilidade civil, necessária se faz a demonstração de um ilícito praticado pelo agente (culpa), do dano sofrido pela vítima e do nexo de causalidade entre um e outro (artigos 186 e 927 do Código Civil). - Em se tratando de transporte gratuito, consoante súmula n.º 145 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser comprovado o dolo ou a culpa grave do transportador para fins de responsabilização civil. Ausente a comprovação, deve o pedido indenizatório ser julgado improcedente. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.220530-9/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2018, publicação da súmula em 03/07/2018)

Ao contrário do que a apelante tenta fazer prevalecer, o fato do motorista ter perdido o controle direcional do caminhão não induz à conclusão de que o acidente ocorreu por culpa sua, sendo plenamente possível que a causa determinante do sinistro tenha sido uma falha mecânica, a incompatibilidade entre a inclinação da pista e as dimensões da carreta ou, ainda, qualquer outro fator inesperado.

Conclui-se, pois, que a autora não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I, do CPC/2015.

Assim, afastada a ilicitude da conduta do motorista do caminhão, não há que se falar em dano indenizável.

Por consequência, resta prejudicada a análise da legitimidade da seguradora.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, considerando que o trabalho realizado em grau recursal não demandou maiores esforços dos patronos do apelado, majoram-se os honorários advocatícios para 13% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da referida verba e das custas recursais, conforme previsto no artigo 98, §3º, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022